Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709077-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MAURA DA SILVA, MAURA DAVID SILVA, MAURA ESTELA DA PAIXAO SOUZA, MAURA GOMES PINTO, MAURA OLIVEIRA JULIAO, MAURA PADILHA DE SOUZA LIMA, MAURA RUBIM DE SOUSA, MAURA TEZONI, MAURICIO CARLOS DE SOUZA, MAURICIO EMANUEL FARIAS MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 59947182 e 59947195, os recorrentes SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS interpõem novos recursos constitucionais contra decisão desta Presidência que admitiu o apelo especial e inadmitiu o recurso extraordinário por eles interpostos. Incabível a interposição de novo recurso especial ou extraordinário contra a decisão que realizou o juízo de admissibilidade, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial ou extraordinário. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 59947182 e 59947195, respectivamente, porquanto manifestamente incabíveis, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Cumpra-se a decisão de ID no 58929943, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007